Tribunal: TJMT
Processo: 1010310-15.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010310-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSINALDO DE JESUS SANTOS LEITE - CPF: 370.396.118-05 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1010310-15.2018.8.11.0041

APELANTE(S)

: JOSINALDO DE JESUS SANTOS LEITE

APELADO(S)

:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INCISO I, DO CPC/15 – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – REGISTRO DE ATROPELAMENTO CAUSADO POR BICICLETA – DOCUMENTOS MÉDICOS REGISTRAM QUE O ATROPELAMENTO FOI CAUSADO POR MOTOCICLETA – DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74
–

AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DA INVALIDEZ
– NECESSIDADE DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ – SÚMULA 474 – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO
.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através de Boletim de Atendimento –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, do membro inferior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Se os documentos trazidos pelo beneficiário não quantificam o grau de invalidez necessário para verificar o
quantum
indenizatório do seguro DPVAT, deve ser anulada a sentença determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização de perícia complementar para a confecção de laudo pericial que ateste o grau da lesão/invalidez, consoante os termos do artigo 3o da Lei no 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1010310-15.2018.8.11.0041

APELANTE(S)

: JOSINALDO DE JESUS SANTOS LEITE

APELADO(S)

:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSINALDO DE JESUS SANTOS LEITE
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada em face
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID 53653105).

Em suas razões recursais (ID 53653109), a parte recorrente alega que erroneamente o magistrado singular entendeu que o acidente narrado nos autos não estaria coberto pelo seguro DPVAT, pois causado por uma bicicleta e não por um veículo automotor como prevê a regra do artigo 2o, inciso I, da Lei no 6.194/75.

Assevera que o magistrado singular deixou de considerar o farto conjunto probatório existente nos autos, tendo em vista que consta nos documentos médicos que a parte apelante foi vítima de atropelamento causado por motocicleta e não por uma bicicleta como constou de forma equivocada no boletim de ocorrência.

Ao final, afirma que os elementos de prova dos autos comprovam a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que os autos retornem ao primeiro grau para o normal prosseguimento do feito com a realização de perícia médica para apuração do grau da invalidez.

Prequestiona a matéria.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à origem para designação de perícia para quantificação da invalidez que acometeu a parte apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 53653112).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1010310-15.2018.8.11.0041

APELANTE(S)

: JOSINALDO DE JESUS SANTOS LEITE

APELADO(S)

:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOSINALDO DE JESUS SANTOS LEITE
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
sustentando, em síntese, que no dia 11/07/2017, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Relatório de Ocorrência do SAMU e os documentos médicos juntados aos autos (IDs 53653036 e 53653037).

Em sua inicial (ID 53653033), requereu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante equivalente ao grau da invalidez a ser apurada pela pericia médica a ser designada pelo juízo, além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente causada por veículo automotor a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro obrigatório DPVAT.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei no 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, verifica-se que razão assiste à apelante.

Isso porque, a ficha de atendimento médico ambulatorial do Hospital Regional de Rondonópolis, datada do dia 11/07/2017, registrou que a parte apelante foi vítima de atropelamento causado por moto, apresentando traumatismo craniano, conforme atestou o médico neurologista Dr. Altemar Lopes da Silva CRM/MT 3858 (ID 53653107).

Na sequência, os demais documentos médicos registraram a evolução clínica do paciente, vítima de atropelamento por moto no dia 11/07/2017, o qual permaneceu internado no Hospital Regional de Rondonópolis tendo em vista a necessidade de tratamento médico e realização de fisioterapia cardiorrespiratório na UTI adulto (ID 53653107).

Além disso, o Relatório de Ocorrência do SAMU registrou que o autor, ora apelante, foi vítima de atropelamento por moto no dia 11/0/2017, sendo atendido pela equipe de socorro às 18h05 com encaminhamento ao Hospital Regional de Rondonópolis onde permaneceu internado até o dia 16/07/2017 aos cuidados do Dr. Altemar Lopes da Silva CRM/MT 3858.

Desta forma, a análise dos documentos que instruíram a inicial é suficiente para comprovar de forma inequívoca a ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes.

Tendo em vista a comprovação inequívoca do nexo causal e a existência da invalidez permanente, inexistindo quantificação do grau da debilidade apresentada pela parte apelante, há que ser determinado o retorno dos autos à origem para a quantificação da lesão.

Isso porque, o
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada na perícia, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Nesse sentido, não há como comparar, no que se refere ao valor da indenização devida, uma lesão leve e outra gravíssima, ou uma lesão meramente debilitante com outra totalmente incapacitante.

Logo, resta evidente que em cada hipótese há que ser arbitrada uma indenização singular, levando-se em conta as peculiaridades do caso.

Neste particular, indispensável a confecção de laudo pericial judicial para que seja apurado o grau de debilidade da parte apelada a fim de se calcular o
quantum
indenizatório, nos moldes do que determina o artigo 5o, § 5o, da Lei no 6.194/74.

Logo, diante das circunstâncias apresentadas, deve ser anulada a sentença a fim de que os autos retornem à Vara de origem para que seja realizada a perícia médica, com perito judicial nomeado, de confiança do Juízo, e apresentação de quesitos pelas partes, para que se proceda à correta análise do pedido inicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento normal do feito para que seja realizada perícia médica judicial.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020